Tribunal: TJDFT
Processo: 0742544-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742544-24.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MULTIVIDA CLÍNICA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INDEFERIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. 2. Em regra, nos termos do caput do artigo 919 do Código de Processo Civil, “os embargos à execução não terão efeito suspensivo.” 3. Os embargos à execução têm natureza de ação, de modo que o ônus da prova cabe ao embargante, incumbindo-lhe comprovar a insubsistência do crédito que lhe sendo cobrado, o que demanda exauriente dilação probatória, o que é incabível na via eleita. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, 1.021, § 3o, e 1.022, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 98, caput e § 5o, do CPC, 5o, incisos XXXV e LXXIV, da CF, e enunciado 481 da Súmula do STJ, afirmando que faz jus à concessão do beneplácito da justiça gratuita, ao argumento de que preenche os requisitos autorizadores; c) artigo 300 do CPC, asseverando ser cabível o deferimento da tutela de urgência, com a imediata suspensão da execução, de modo que a instituição financeira se abstenha de incluir os dados da parte insurgente no rol de cadastro de inadimplentes, deferindo-se, ainda, a consignação em juízo, de forma mensal, de 32 parcelas no valor de R$ 8.243,86 (oito mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos); d) artigo 919, § 1o, do CPC, argumentando a possibilidade de ser dispensada a garantia do juízo nos casos de argumentos relevantes e quando demonstrada a inviabilidade da execução. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJ/GO. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RODNEI VIEIRA LASMAR, OAB/GO 19.114. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ de ser “desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do REsp 2.051544, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2023. Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante disso, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a apreciação, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, 1.021, § 3o, e 1.022, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. No que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 300 e 919, § 1o, ambos do CPC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, também não comporta seguimento o apelo especial, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, a agravante (embargante/executada) não ofereceu a garantia ao juízo, motivo suficiente para inviabilizar o deferimento do requerimento da suspensão do curso do feito executivo. Ademais, realça-se que os embargos à execução têm natureza de ação, de modo que o ônus da prova cabe ao embargante, incumbindo-lhe comprovar a insubsistência do crédito que lhe sendo cobrado. Tal questão demanda exauriente dilação probatória, o que é incabível de ser realizada nesta estreita via do agravo de instrumento [...] Quanto ao pedido de consignação em pagamento, a agravante defende o recorrente que há um saldo no valor de R$ R$ 263.803,62 (duzentos e sessenta e três mil, oitocentos e três reais e sessenta e dois centavos), quantia que deve ser paga em 32 parcelas de R$ 8.243,86 (oito mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos) quitando assim, o débito na data prevista no contrato celebrado entre as partes, qual seja, 26/02/2026. Postula que tais parcelas possam ser consignadas mensalmente em juízo e que a agravada se abstenha de incluir o CNPJ da sociedade empresária e de seus sócios no rol de cadastro de inadimplentes. Nesse momento processual, não é possível aquilatar a probabilidade do direito do agravante, notadamente porque os cálculos apresentados foram por ele elaborados unilateralmente, sem a participação do agravado. Imprescindível, pois, instrução processual a ser realizada na instância de origem. Ademais, conforme bem salientado pelo Magistrado a quo, “a consignação em pagamento é admitida quando a execução se refira a prestações mensais. Mas tal não é o caso dos autos ante o vencimento antecipado da dívida. Demais disso a consignação não se faz com base nos valores considerados incontroversos pelo devedor, mas sim em relação aos valores efetivamente cobrados pelo credor, atrelado a demonstração de risco elevado em se fazer o depósito diretamente para o mencionado credor” (ID. 43803137). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RODNEI VIEIRA LASMAR, OAB/GO 19.114. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016